Tribunal: STF
Processo: SE 4248
Classe: SE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-11-20
Data de publicação: 1991-11-20

Ementa:
INTERNACIONAL.  PROCESSUAL  CIVIL.   SENTENÇA   ESTRANGEIRA.
HOMOLOGAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA ROGATÓRIA.
         I.  Re domiciliada no Brasil e aqui citada, no  processo que
corre no estrangeiro, mediante  carta  registrada  e  não  por  carta
rogatória. Nulidade da citação, que não foi sanada, porque a  re  não
compareceu  ao  processo  e  ofereceu,  nos  autos  da   homologação,
impugnação a citação, que deveria dar-se mediante carta rogatória.
         II. Pedido de homologação indeferido.